Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Processo : 0704580-31.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência para que a instituição financeira agravada fosse compelida a se abster de realizar descontos para pagamento de empréstimos, em valores superiores a 30% dos rendimentos líquidos do agravante. A tutela provisória recursal foi deferida para limitar os descontos a 30% dos proventos de aposentaria e, no Id. 24180565, “o agravante requer que o réu [agravado] seja intimado a comprovar nos autos o cumprimento da liminar, e caso haja a confirmação do descumprimento do decisum, que seja aplicada multa diária até que seja cumprida a referida decisão em sede de liminar recursal, e ainda requer que sejam creditados os valores descontados a mais da conta corrente do autor.” Inicialmente cumpre ressaltar que a decisão desta Relatoria apenas concedeu tutela provisória recursal por força do art. 932, inc. II, do CPC, o que substituiu a decisão impugnada no que foi objeto de recurso, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC, de maneira que, no momento, existe é uma decisão interlocutória sujeita a eventual execução. Destarte, como não se trata de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento de cumprimento da referida decisão provisória dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. No caso, o atual pleito não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, o agravante busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Intime-se. Oportunamente, tornem para relatório e pauta. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator